Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-89.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011220-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSELI CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 910.099.871-00 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1011220-89.2023.8.11.0001

Recorrente:

Joseli Cristina dos Santos

Recorrida:
Editora e Distribuidora Educacional S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1011220-89.2023.8.11.0001

Recorrente:

Joseli Cristina dos Santos

Recorrida:
Editora e Distribuidora Educacional S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Joseli Cristina dos Santos
.

Ação:
Declaratória de inexigilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 172506795):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, determinando a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem como condenou a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172507653):
requer reforma da sentença
a quo
a fim de majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id. 173764162):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1011220-89.2023.8.11.0001

Recorrente:

Joseli Cristina dos Santos

Recorrida:
Editora e Distribuidora Educacional S/A.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou parcialmentes procedentes os pedidos em ação declaratória, reconheceu a inexigibilidade do débito discutido nos autos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por debito no valor de
R$127,78 (cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos)

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do código de processo civil), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, lembrando que para a fixação do quantum devem ser levados em consideração alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador, eventual participação culposa do ofendido e a condição econômica do ofensor.

Neste ponto recursal, destaco que não deve ser dada guarida à pretensão da recorrente.

O valor arbitrado pelo juiz a quo no quantum indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO. Indenização adequada, ausente a necessidade de majoração na medida em que se encontra dentro da média adotada por esta Turma Recursal, levando-se em conta o valor da negativação e o apontamento posterior. Ademais, sequer seria caso de condenação em dano moral, haja vista a existência de inscrição preexistente. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO. (N.U 1059553-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023